Tribunal: TJDFT
Processo: 0700464-06.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700464-06.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLEITON HENRIQUE SANTANA RODRIGUES, MONICA SOUSA DE OLIVEIRA AGRAVADO: ELISEU ALVES CRUVINEL DECISÃO Agravo de instrumento à decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível do Gama, em fase processual de cumprimento de sentença. Em consulta ao processo de origem, constata-se que a execução foi extinta, por força do cumprimento voluntário do título judicial, nos termos do artigo 924, inciso II c/c art. 526, § 3°, ambos do CPC. (ID 228896106 - Processo 0707911-04.2024.8.07.0004) Por conseguinte, reconheço a perda superveniente do objeto e JULGO prejudicado o presente agravo de instrumento, determinando o arquivamento do feito, com fundamento no artigo 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de abril de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006